Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte diante da situação experimentada, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
2. A ausência de privação ou violação dos direitos de personalidade da vítima afasta a caracterização do dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido.